Tribunal: TJDFT
Processo: 0717640-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO. REDE HIDRÁULICA. ORÇAMENTO. REDES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS. SERVIÇOS DISTINTOS. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ausente a omissão apontada no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios.

2. Recurso conhecido e não provido.